Tribunal: TJES
Processo: 5004320-64.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004320-64.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARLOS LUIZ BARBOSA SOARES
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo no: 5004320-64.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO(A): CARLOS LUIZ BARBOSA SOARES

SENTENCIANTE: SR. JUÍZ(A) FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: SRA. JUÍZA CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e

materiais.

Ao final, o juízo sentenciante julgou procedente a demanda, conforme se verifica no

dispositivo de sentença:

“Dispositivo

Por tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato

no ADE 38793337;

b) DECLARAR que o autor deve a ré o valor de R$ 2.578,00 (dois mil quinhentos e setenta e

oito reais), valor este a ser corrigido monetariamente desde a TED (01/09/2015);

c) CONDENAR a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 9.110,16 (nove mil cento e dez

reais e dezesseis centavos) e todos os outros valores descontados, referente ao contrato

discutido nestes autos, em sua folha de pagamento após o ajuizamento da ação, com juros a

partir da citação e correção de cada desembolso;

d) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título

de danos morais, com juros legais desde a citação e correção monetária a partir do

arbitramento;

Determino a compensação dos valores a serem pagos pelo demandado ao autor.

Via de consequência, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art.

487, I, do Código de Processo Civil:

Sem custas e honorários de sucumbência por expressa vedação legal.”

Insatisfeita com a sentença condenatória, a ré se insurgiu.

É o breve relatório. Decido.

Primeiramente, há que se registrar que, no caso em comento, a parte recorrente não

impugnou os fundamentos da sentença que pretendia ver reformada, em claro desrespeito

ao princípio da dialeticidade recursal.

Como se sabe, o Princípio da Dialeticidade Recursal impõe à parte recorrente o ônus de

motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que

nela foi decidido. Em outros termos, o recurso deve ser apresentado com fundamentos que

rebatam os argumentos sustentados no julgado, sob pena de não conhecimento.

O princípio da dialeticidade, então, refere-se não apenas ao direito de argumentação, mas

ao dever, também, de fundamentar os argumentos nas oportunidades de manifestação. Isto

porque, sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á

impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo

(error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico

que enseja a declaração do provimento.

É este o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

"1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não

conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não

preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos

termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso

III do CPC.

2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se

limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que

representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos

(dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc.

III, do CPC.

3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é

necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os

fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o

conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica."

(Acórdão 1137077, TJDFT, unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE

AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018)

Verifico que no recurso inominado interposto pela ré, a mesma limitou-se e repetir

os argumentos expostos na defesa, não atacando devidamente os fundamentos do decisum.

As razões recursais são quase uma cópia da defesa apresentada nos autos.

Desta forma, como a parte recorrente, nas razões recursais, não impugnou, de

modo específico, os fundamentos da sentença atacada, não deve ser conhecido o presente

recurso. Isto posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso. Condeno a

parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que

fixo em 10% sobre o valor da condenação. (artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122

do FONAJE).

É como voto.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 18 de fevereiro de 2022.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, não reconhecer

o Recurso Inominado em face da ausência de dialeticidade recursal. Diante do não

conhecimento do recurso, condenar a parte recorrente ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

(artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122 do FONAJE).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.